Tribunal: TJDFT
Processo: 0704970-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704970-93.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: HERCULES CARVALHO LIMA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por Itaú Unibanco Holding S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 182325031 do processo n. 0724832-24.2023.8.07.0020) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Hércules Carvalho Lima, deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a “(...) cobrança do pacote promocional de no 98693197834, firmado com a 123 milhas e objeto de exigência ao cartão de crédito Latam Pass Itaucard Platinum de final 2172, no valor total de R$ 1.505,70 e (II) para obstar qualquer anotação em cadastro de inadimplentes do nome do autor em razão do referido débito, tudo sob pena de multa de R$ 200,00 por dia, até o limite de R$ 6.000,00.” Em suas razões recursais (ID 55728119), o agravante informa que o agravado ajuizou a demanda na origem com pedido de declaração de inexistência do débito de R$1.505,70 (mil quinhentos e cinco reais e setenta centavos) referente a pacote turístico comercializado por 123 Viagens e Turismo Ltda. "Em Recuperação Judicial", sob fundamento de indevida utilização do cartão de crédito Latam Pass Itaucard Platinum de final 2172 pertencente ao autor, ora recorrido. Assevera que o douto Juízo a quo deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo consumidor para obstar a continuidade das cobranças das parcelas mensais relativas a aludida compra. Sustenta que, “(...) da própria exordial, deflui-se a baixa probabilidade do pleito autoral, visto que se elucida a atuação deste Agravante, inclusive, mediante estorno provisório, em confiança, em atuação via procedimento de chargeback, ou seja, foi tomada a providência devida à época (agosto/2023)”. Assinala que a corré teve deferido o processamento da recuperação judicial e o Juízo competente determinou a suspensão de todos os procedimentos de chargebacks oriundos de contestações de compras dos consumidores, determinando à instituição financeira agravante a liberação das quantias em favor da recuperanda, de modo que o agravante está “(...) impedido judicialmente de prosseguir com qualquer disputa, até que novas atualizações ocorram nos autos da Recuperação Judicial”. Insurge-se, ainda, a respeito da aplicação de multa diária por eventual descumprimento da determinação judicial, por supostamente não ter o Juízo de origem concedido prazo razoável para cumprimento e pelo alegado excesso no valor das astreintes. Colaciona julgados que entende amparar sua tese. Pleiteia, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, o seu provimento para reformar a r. decisão recorrida e, portanto, indeferir a tutela de urgência vindicada pelo autor agravado. Preparo recolhido (ID 55728120). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. O requisito de probabilidade do direito vindicado, no caso, exige aprofundado exame da matéria de fundo do recurso, inviável no presente momento processual, especialmente sem oportunizar o exercício do contraditório pelo recorrido. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Em verdade, o recorrente é instituição financeira de grande porte e, ao que consta dos autos, a não concessão do efeito suspensivo ao recurso, nesta ocasião, não é capaz de prejudicar a sua ordem financeira. Ademais, a tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem, objeto do presente agravo de instrumento, é reversível, acaso seja reformada a r. decisão ou, ainda, na eventual improcedência do pedido formulado na petição inicial. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora